Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação”, ao passo que o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias “proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
2. Natureza de decisão interlocutória, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. “2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022).
4. Agravo interno conhecido e não provido.